Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732002-39.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELAINE LOPES FERNANDES DAMACENO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SAFRA S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO MASTER S/A, SABEMI SEGURADORA SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ELAINE LOPES FERNANDES DAMACENO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO MASTER S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, BANCO BMG S/A e SABEMI SEGURADORA S/A: “Recebo a emenda ID 242600034. Defiro a gratuidade postulada. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “1. A concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata de todos os descontos e débitos automáticos relacionados a empréstimos, financiamentos, cartões de crédito (inclusive saques, parcelamentos de fatura e refinanciamentos) e limites de cheque especial, incidentes em folha de pagamento, bem como diretamente em conta corrente de titularidade da Requerente, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, ou até a realização da audiência de conciliação; não sendo obtido acordo, que se mantenha a suspensão até a homologação judicial do plano de pagamento compulsório; 2. Não sendo o caso de suspensão dos descontos, a IMEDIATA limitação do TOTAL dos descontos e débitos supracitados ao patamar máximo total de R$ 2.265,44 (dois mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), correspondente a aproximadamente 32,73% da renda líquida da requerente (R$ 6.920,62), liberando-se o restante da renda;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não permitem a suspensão e/ou limiatação dos descontos das parcelas atinentes aos contratos que vinculam as partes, mormente levando-se em consideração o fato de que os descontos procedidos na conta corrente do mutuário, oriundos dos referidos negócios jurídicos, foram voluntariamente autorizados. Ora, quando o próprio consumidor, ciente de sua renda líquida e de sua condição de pagamento mensal, utiliza-se de sua plena capacidade para contratar, contrai livremente empréstimos sucessivos, com previsão expressa de consignação em sua folha de pagamento e, quando estes atingem o limite de sua margem consignável, busca empréstimos diretos em sua conta bancária, onde quem controla os limites é o próprio corrtentista, torna-se permitido o desconto das parcelas contratadas, ainda que se configure eventual superendividamento. Assevero que, conforme recente decisão do c. STJ no Tema 1.085, são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Noutro giro, compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais), situação não evidenciada nos autos. Ademais, saliento que a restrição dos descontos ao limite de 32,73% com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado, se aplica exclusivamente às hipóteses previstas na legislação específica, não abrangendo outros descontos, como empréstimos e cartão de crédito com desconto em conta corrente livremente pactuados. Tema 1.085/STJ. Assevero que a ação de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância o art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Nessa toada, o limite de desconto de 30% (trinta por cento) previsto na legislação concernente ao empréstimo consignado não é critério aplicável ao superendividamento disciplinado pelo CDC, pois o propósito do procedimento especial é a repactuação das dívidas para a preservação do mínimo existencial (104-A, caput, CDC), estabelecido em R$ 600,00 (art. 3o, caput, do Decreto n. 11.150/22). Assim, em face da severidade do procedimento especial, não é adequada a concessão de tutela provisória antecipada quando não observada a sistemática estabelecida pelo CDC. Ressalto, por fim, que o aumento da disponibilidade financeira, sem o manejo adequado dos instrumentos previstos no Código de Defesa do Consumidor, poderá importar em agravamento do quadro, mediante a assunção de novas dívidas e financiamentos. Por essas razões, INDEFIRO OS PEDIDO ANTECIPATÓRIO DOS EFEITOS DA TUTELA.” A Agravante sustenta (i) que o comprometimento de 98,18% da sua renda líquida evidencia o superendividamento; (iii) que o valor de R$ 600,00 previsto no Decreto 11.150/2022 representa apenas um piso e assim não é o único critério para aferição do mínimo existencial; (iii) que a tese fixada no Tema Repetitivo 1.085 não prevalece ante as consequências nefastas do superendividamento enfrentadas pela Lei 14.181/2021; (iv) que a jurisprudência tem aplicado o distinguishing em casos de superendividamento para garantir a subsistência do consumidor; (v) que a concessão de empréstimos que, somados, absorvem a quase totalidade da renda do consumidor, viola os artigos 6o, inciso XI, e 54-C do Código de Defesa do Consumidor; e (vi) que o rito do artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor não impede a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos e assegurar o mínimo existencial. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão de todos os descontos ou a sua limitação em R$ 2.265,44, valor correspondente a 32,73% da sua renda líquida. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. As provas dos autos indicam, neste juízo de cognição superficial, que a quase totalidade da renda da Agravante, que é pensionista da Polícia Militar do Distrito Federal, tem sido absorvida pelos descontos em folha de pagamento e em conta corrente. Significa dizer que os mecanismos de desconto em folha de pagamento e em conta corrente, conquanto legais, não preservam nem ao menos o “mínimo existencial” assegurado nos artigos 6o, incisos XI e XII, e 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, e regulamentado no Decreto 11.150/2022, in verbis: “Código de Defesa do Consumidor “Art. 6o São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (...) Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.” Decreto 11.150/2022 “Art. 1o Este Decreto regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação, administrativa ou judicial, de situações de superendividamento em dívidas de consumo, nos termos do disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Art. 2o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Parágrafo único. Para fins do disposto neste Decreto, consideram-se dívidas de consumo os compromissos financeiros assumidos pelo consumidor pessoa natural para a aquisição ou a utilização de produto ou serviço como destinatário final. Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” Se, por um lado, não há evidência de que os descontos em folha de pagamento desrespeitam a limitação prevista nos artigos 27, caput e § 3o, e 29, § 1o, da Lei 10.486/2002, 1o e 2o da Lei 14.131/2021, e 1o, 2o, 3o e 5o, da Lei 14.509/2022, por outro os elementos dos autos sinalizam que as prestações dos empréstimos descontadas em conta corrente não preservam o “mínimo existencial”. Isto posto, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que o primeiro Agravado (BRB BANCO DE BRASILIA S/A), na implementação dos descontos em conta corrente das prestações dos empréstimos contraídos pela Agravante, preserve o “mínimo existencial” de R$ 600,00. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem, dispensadasinformações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator